Tribunal: TJBA
Processo: 8001245-71.2023.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001245-71.2023.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: N. D. S. D. e outros

Advogado(s)
:
DEIJAIR MIRANDA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
A
PELAÇÃO CÍVEL.
NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAÇÃO À BASE DE CBD
. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
USO DOMICILIAR.
DANOS MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso

de apelação interposto pel
o
plano de saúde

em face da sentença que julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s

formulados pel
o
beneficiári
o
, consistente na obrigatoriedade de fornecimento da mediação à base de canabidiol, na forma da prescrição médica apresentada, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
a

licitude da negativa de cobertura de fármaco para uso domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Sobre o tema
,
este relator, em outras oportunidades, adotava o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que determina
va
a cobertura desta espécie de medicação pelos planos de saúde, especialmente para tratamento de enfermidades graves. Contudo,
em julgados mais recentes, a Corte Cidadã vem acolhendo a compreensão já consolidada em outras hipóteses, no sentido de
que não há obrigatoriedade, em regra, de fornecimento de medicamento de uso domiciliar.

4.
Nesse contexto,
inexistindo ilicitude na negativa de cobertura, não há falar, também, em condenação por danos morais,
merece
ndo
acolhimento a pretensão recursal
da operadora do plano de saúde
.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Recurso provido
.
Sucumbência da parte autora. Exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade.

__________

Jurisprud
ência relevante c
i
tada
:
STJ,
AREsp n. 2.782.582/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001245-71.2023.8.05.0200
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelado N. D. S. D.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto vencedor.

Salvador, 8 de Setembro de 2025.